Tribunal: CARF
Processo: 10880.727013/2016-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Ibiapino Luz
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.727013/2016-91
Recurso
Embargos
Acórdão no
2402-010.871 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de novembro de 2022
Embargante
MISAKO MATSUNAGA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2013
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ACOLHIMENTOS.
VÍCIOS
VERIFICADOS.
SANEAMENTO.
DECISÃO
EMBARGADA.
INTEGRAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. AUSENTES.
Para saneamento dos vícios verificados no acórdão, acolhem-se os embargos
de declaração, que se integram à decisão embargada sem efeitos infringentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos de declaração oposto pela Recorrente, que se integram à decisão embargada sem
efeitos infringentes, restando consignado que os R$ 29.987.710,00, objeto de compensação com
o cônjuge, não foram excluídos do valor da alienação quando da apuração do ganho de capital
apurado pela recorrente.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros(a): Ana Claudia Borges de
Oliveira, Rodrigo Duarte Firmino, Francisco Ibiapino Luz (presidente), Gregório Rechmann
Junior, Diogo Cristian Denny (suplente convocado) e Vinícius Mauro Trevisan.
Relatório
Trata-se de embargos declaratórios opostos pela Contribuinte em face do Acórdão
no 2402-010.289, proferido, na sessão plenária de 12 de agosto de 2021, pela 2a. Turma Ordinária
da 4a. Câmara da 2a. Seção de Julgamento deste Conselho, cuja ementa e dispositivo
transcrevemos (processo digital, fls. 1.121 a 1.144):
Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2013
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.727013/2016-91
Fl. 1185
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.871 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.727013/2016-91

PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). LANÇAMENTO. REQUISITOS
LEGAIS. CUMPRIMENTO. NULIDADE. INEXISTENTE.
Cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN) e tendo o
autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da autuação,
improcedente a arguição de nulidade quando o auto de infração contém os requisitos
contidos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e ausentes as hipóteses
do art. 59, do mesmo Decreto.
PAF. DECISÃO RECORRIDA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. NULIDADE.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTENTE.
O julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pela parte em
defesa das respectivas teses, quando já tenha encontrado fundamentos suficientes para
proferir o correspondente voto. Nessa perspectiva, a apreciação e valoração das provas
acostadas aos autos é de seu livre arbítrio, podendo ele, inclusive, quando entender
suficientes à formação de sua convicção, fundamentar a decisão por meio de outros
elementos probatórios presentes no processo.
PAF. INCONSTITUCIONALIDADES. APRECIAÇÃO. CARF. SÚMULA CARF.
ENUNCIADO No 2. APLICÁVEL.
Compete ao poder judiciário aferir a constitucionalidade de lei vigente, razão por que
resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do assunto na esfera administrativa.
Ademais, trata-se de matéria já sumulada neste Conselho.
PARTICIPAÇÃO
SOCIETÁRIA.
ALIENAÇÃO.
GANHO
DE
CAPITAL.
REQUISITOS LEGAIS. DESCUMPRIMENTO. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
ATO DECLARATÓRIO PGFN No 12/2018.
Ainda que a transação se dê já na vigência da Lei no 7.713, de 1988, não incide imposto
de renda sobre o ganho de capital apurado na alienação de participação societária, desde
que o contribuinte detenha a propriedade das reportadas ações/quotas por, no mínimo, 5
(cinco) anos, sem mudança de titularidade enquanto vigente o Decreto-lei no 1.510, de
1976, que perdurou até 31/12/1988.
PARTICIPAÇÃO
SOCIETÁRIA.
ALIENAÇÃO.
GANHO
DE
CAPITAL.
CAPITALIZAÇÃO. RESERVAS DE CAPITAL. RESERVAS DE INCENTIVOS
FISCAIS. CUSTO DE AQUISIÇÃO. EXCLUSÃO.
O aumento de capital decorrente da incorporação de reservas de capital e de incentivos
fiscais não reflete no custo de aquisição das ações/quotas alienadas quando da apuração
do correspondente ganho de capital.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA. AUSÊNCIA.
FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM. FACULDADE DO
RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a faculdade de
adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de origem como
fundamento de sua decisão.
GANHO DE CAPITAL. VALOR DE ALIENAÇÃO. ENCONTRO DE CONTAS.
EXCLUSÃO DE VALOR COMPENSADO. IMPOSSIBILIDADE.
Valor supostamente compensado não pode ser deduzido da base de cálculo do imposto
de renda incidente sobre o ganho de capital, por absoluta falta de previsão legal.
GANHO DE CAPITAL. CUSTO DE AQUISIÇÃO. DOAÇÃO.
Na transferência de direito de propriedade por doação, incide imposto de renda sobre o
ganho de capital apurado entre o valor dos bens transferidos e os respectivos valores
constante da declaração de bens do doador.
MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. PREVISÃO LEGAL. SÚMULAS CARF.
ENUNCIADOS NoS 4 E 108. APLICÁVEIS.
Fl. 1186
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.871 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.727013/2016-91

O procedimento fiscal que ensejar lançamento de ofício apurando imposto a pagar,
obrigatoriamente, implicará cominação de multa de ofício e juros de mora.
PAF. JURISPRUDÊNCIA. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas da natureza de
normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do Código Tributário
Nacional (CTN), razão por que não vinculam futuras decisões deste Conselho.
Dispositivo:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
recurso voluntário.
(Destaque no original)
Embargos de declaração
A Contribuinte opôs embargos de declaração por entender que o r. acórdão
apresenta omissão e contradição (processo digital, fls. 1.152 a 1.166), cuja síntese transcrevo do
Despacho de Admissibilidade (processo digital, fls. 1.172 a 1.183):
(i) Omissão e contradição quanto à incorreção do valor do custo de aquisição das ações
alienadas, recebidas em restituição do capital social decorrente da dissolução da
Aldeinha Participações Empreendimentos Ltda.;
(ii) Omissão quanto à disposição do art. 10 da Lei n. 11.638, de 2007, relativamente ao
registro dos incentivos fiscais como parte integrante do resultado; e
(iii) Omissão e contradição quanto à submissão do valor total de venda das ações à
apuração do ganho de capital.
(Destaques no original)
Admissibilidade dos embargos de declaração
O Presidente da 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção de Julgamento do
CARF, mediante Despacho de Admissibilidade de Embargos datado de 8 de novembro de 2021,
admitiu parcialmente os embargos opostos pela Contribuinte; trazendo, em síntese, de relevante
para a solução da presente controvérsia (processo digital, fls. 1.172 a 1.183):
[...]
- Das alegações da Embargante
(i) Das alegadas omissão e contradição quanto à incorreção do valor do custo de
aquisição das ações alienadas, recebidas em restituição do capital social decorrente
da dissolução da Aldeinha Participações Empreendimentos Ltda.
Sobre a questão, a Embargante apresenta os seguintes argumentos (fls. 1.154 a 1.161):
[...]
14. A VERIFICAÇÃO DO ITEM 157 DO TVF DEMONSTRA QUE EM
24/07/2012, DATA DE LIQUIDAÇÃO DA ALDEINHA, O AGENTE
FISCAL DESCREVEU UM AUMENTO DA PORCENTAGEM DA
PARTICIPAÇÃO DA RECORRENTE NA YOKI, QUE DECORRERIA DA
LIQUIDAÇÃO
DA
ALDEINHA
E
SIMULTANEAMENTE
DA
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL COM RESERVA DE LUCROS:
[...]
15. Ocorre que a parcela por ele considerada como aumento do custo de aquisição
da Embargante, de R$ 55.798.378,22, que somada aos anteriores R$
10.974.162,36, totalizou o custo de aquisição de R$ 66.772.540,58, NÃO
contemplando o valor do custo contábil da participação na YOKI, registrado
na contabilidade da Aldeinha, então liquidada, de R$ 89.816.542,00, como
Fl. 1187
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.871 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.727013/2016-91

antes demonstrado e provado. Destaque-se o correto custo de aquisição das
ações alienadas:
[...]
Sobre o assunto, o acórdão assim dispôs (fls. 1.134 a 1.140):
Custo de aquisição das ações alienadas
Incorporação de lucros e reservas
A Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, art. 10, § único, afirmava que o
custo de aquisição referente ao aumento de capital realizado mediante a
incorporação de lucros, apurados a partir de janeiro de 1996, ou de reservas por
eles constituídas é igual à respectiva capitalização. Confira-se:
[...]
Por oportuno, acrescente-se que a alteração implementada por meio da Lei no
12.973, de 13 de maio de 2014, art. 9o, ratificou citado comando legal, cuja
redação se vê no § 1o por ela introduzido, nestes termos:
[...]
Nesse pressuposto, o eixo mandamental presente no normativo legal transcrito
precedentemente, por si só, já confirma a hipótese de que o aumento de capital
realizado mediante a incorporação de reservas de capital e de incentivos fiscais
não integra o custo de aquisição da participação alienada. Trata-se, pois, de
entendimento já consolidado na Receita Federal do Brasil, conforme Solução de
Consulta no 4.015, da SRRF04, de 26/8/2017. Confira-se:
[...]
Tendo em vista o exposto, a fiscalização procedeu exatamente como manda o
preceito legal norteador do lançamento questionado, na medida em que, por um
lado, considerou os aumentos no custo de aquisição decorrentes da
capitalização de lucros ou de reservas por eles constituídas; mas, por outro,
isolou tais custos das alterações supostamente advindos pela incorporação de
reservas de capital e de incentivos fiscais. Com tal perspectiva, dita
participação societária refletiu a seguinte evolução (processo digital, fls. 9 a 43):
1. em 30/4/2010, desconsiderada a capitalização de reservas de incentivos fiscais
na quantia de R$ 33.506.476,36, permaneceu o investimento de R$
8.005.102,83, equivalente à participação societária no capital social
(7,6319145% de R$ 104.889.839,04);
2. em 30/4/2011, foi desconsiderada a capitalização de reservas de incentivos
fiscais e de capital nas quantias de R$ 31.583.150,14 e R$ 2.064.474,66
respectivamente. Todavia, acatada aquela correspondente à incorporação
da reserva de lucro no valor de R$ 2.772.458,20, passou o correspondente
investimento para R$ 8.216.694,47, equivalente à participação societária no
capital social (7,6319145% de R$ 107.662.297,24);
3. em 12/4/2012, foi desconsiderada a capitalização de reserva de incentivos
fiscais na quantia de R$ 34.234.050,73, assim como, em 14/4/2012,
capitalização de reserva de capital no valor de R$ 9.221.157,82. Todavia,
acatada aquela correspondente à incorporação das reservas de lucro e
legal nos valores de R$ 29.872.285,94 e R$ 6.258.463.34 respectivamente,
passou o correspondente investimento para R$ 10.974.162,36, equivalente à
participação societária no capital social (7,6319145% de R$ 143.793.046,52);
4. em 24/7/2012, acatada a capitalização de reserva de lucro na quantia de R$
50.046.365,16, passou o correspondente investimento para R$ 66.772.540,58,
equivalente à participação societária no capital social (34,4473500% de R$
193.839.411,68).
[...]
Fl. 1188
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.871 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.727013/2016-91

Ações originárias da sociedade Aldeinha
[...]
A propósito, transcrevo excerto do Termo de Verificação Fiscal relatando
resposta da Recorrente explicitando o critério de valoração das ações recebidas
em decorrência da reportada dissolução social, nestes termos (processo digital,
fls. 11):
[...]
Desse conjunto probatório, nota-se que, até 1o de julho de 2012 (véspera da
alienação), a Recorrente era detentora direta somente de aproximados 7% (sete
por cento) do capital social alienado, o qual era composto por 10.430.872 ações.
No entanto, com a dissolução da sociedade Aldeinha, no dia seguinte (2/7/2012),
citada participação societária alçou o patamar aproximado de 34,5% (trinta e
quatro e meio por cento), cuja representação atingiu o quantitativo de 47.887.814
ações.
Nesse contexto, referido ganho de capital foi apurado relativamente à parcela
recebida de R$ 594.025.260,23, correspondente ao montante de ações do capital
alienado que detinha a Recorrente – 34,44735% de R$ 1.724.444.000,00 –
(Processo digital, fl.22). Confira-se:
[...]
Arrematando a questão, não há que se embaralhar o patrimônio da extinta
sociedade Aldeinha com o da Yoki, pois se tratam de pessoas jurídicas distintas,
ainda que a Recorrente fosse acionista de ambas. Assim considerado, conforme
se viu precedentemente, tem-se que:
1. os valores de alienação e custo de aquisição, a serem considerados para a
apuração do ganho de capital de todos os acionistas, somaram R$
1.724.444.000,00 e R$ 193.839.411,68 respectivamente;
2. se dita alienação tivesse ocorrido antes de referida reorganização societária,
para fins de apuração dos ganhos de capital, a Recorrente e a sociedade
Aldeinha teriam se apropriado de quantias proporcionais às suas respectivas
participações societárias, que eram aproximados 7% (sete por cento) e 63%
(sessenta e três por cento) respectivamente;
3. caso supostamente a sociedade Aldeinha não tivesse sido dissolvida, restaria
para
a
Contribuinte
quantias
proporcionais
a
7,6319%
de
R$
1.724.444.000,00 e R$ 193.839.411,68, correspondentes aos valores de
alienação e custo de aquisição respectivamente.
4. a Contribuinte detinha participação de 50% (cinquenta por cento) na sociedade
Aldeinha, a qual possuía patrimônio próprio, aí se incluindo as 91.799.451
ações da Yoki. Portanto, pelo fato da mencionada dissolução efetivada em
2/7/2012, dentre outros supostos bens recebidos, metade destes papéis foi
transferida para o patrimônio da Recorrente, razão por que, excluídas aquelas
doadas ao filho, restaram-lhe as 47.887.814, que foram totalmente alienadas;
5. a nova composição societária refletiu na apuração do ganho de capital em
discussão, na medida em que os valores de alienação e custo de aquisição
corresponderam a aproximados 34,73% (trinta e quatro, virgula setenta e três
por cento) de R$ 1.724.444.000,00 e R$ 193.839.411,68 respectivamente.
Do exposto, agiu corretamente a fiscalização, pois, excluídos os aumentos de
capital decorrentes das incorporações das reservas de incentivos fiscais e de
capital por falta de amparo legal, o custo total das ações alienadas somou o
montante de R$ 193.839.411,68, do qual a Recorrente se aproveita da parcela
de R$ 66.772.540,58, equivalente à sua, agora, participação societária de
aproximados 34,73%. De modo diverso, caso o custo de aquisição da suposta
“parcela societária recebida da Aldeinha” tivesse sido desconsiderado, como
Fl. 1189
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.871 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.727013/2016-91

arguíu o patrono, a Recorrente se utilizaria de apenas R$ 14.789.947,11,
correspondente à participação anterior de 7,63% (sete, vírgula sessenta e três por
cento), o que não se cogitou no procedimento fiscal.
(Grifos do Relator)
[...]
Em análise das considerações acerca do tema trazidas no acordão embargado, nítido fica
que os principais aspectos do lançamento foram efetivamente analisados, de forma clara
e coesa, não sendo apropriado falar em omissão ou contradição no acórdão.
No presente caso, ao analisar os argumentos trazidos no recurso da Contribuinte, a
Turma se convenceu de que não merece reparos a decisão exarada em primeira
instância, explicou e fundamentou adequadamente a sua decisão conforme trechos
acima reproduzidos.
Quanto à alegada omissão em relação ao disposto no art. 22 da Lei n. 9.249, de
26/12/95, da leitura do recurso voluntário, constata-se que a recorrente não apontou
qualquer questionamento acerca da matéria.
[...]
Frisa-se, também, que não restou demonstrado qualquer contradição entre a decisão e os
seus fundamentos (vício de coerência), mas simples irresignação da Embargante a
respeito do conteúdo do julgado, com o que pretende a rediscussão das questões do
acórdão, o que é inadmissível em embargos de declaração.
[...]
Assim, na questão, o acórdão embargado enfrentou a matéria trazida no recurso
voluntário e guarda nexo lógico entre seus fundamentos e conclusão, uma vez que coesa
e coerente a narrativa adotada.
Destarte, não procede as alegadas omissão e contradição.
(Destaques no original)
(ii) Da alegada omissão quanto à disposição do art. 10 da Lei n. 11.638, de 2007,
relativamente ao registro dos incentivos fiscais como parte integrante do resultado.
A Embargante suscita a omissão nos seguintes termos (fl. 1.162):
17. O v. acórdão recorrido manteve a conclusão fiscal e da r. decisão de 1a
instância no sentido de que teria sido indevidamente considerado como custo das
ações alienadas, o valor correspondente à reserva de incentivos fiscais, sob o
argumento de que tal reserva não advém do lucro e portanto, não estaria
abrangida pelo disposto no art. 10 da Lei n. 12.973, de 2014, que dispõe sobre o
reflexo da capitalização da referida reserva no custo da participação societária da
pessoa física.
18. Foi omisso o referido acórdão ao não se debruçar sob o disposto no art. 10 da
Lei n. 11.638, de 2007 que, ao revogar disposições do art. 182 da Lei n. 6.404,
de 1976, passou a exigir que o valor dos incentivos fiscais recebidos pelas
empresas seja contabilizado em conta de resultado e que a formação da reserva
exigida pela legislação tributária se dê mediante a destinação do resultado.
19. É certo, portanto, que o valor dos incentivos fiscais recebidos pelas empresas
é sim parte integrante do resultado e em consequência, a reserva formada a partir
desta distribuição, advém do lucro e, como tal, quando capitalizada deve refletir
no custo da participação societária detida pelo acionista pessoa física, conforme
previsão expressa do art. 10 da Lei n. 12.973, de 2014. Por conta desta omissão
no julgado, o custo de aquisição utilizado pela autoridade fiscal para apuração de
suposta diferença de Imposto de Renda sobre o ganho de capital auferido pela
Embargante restou calculado incorretamente, devendo por isto, ser sanado o
referido vício.
(Grifos da Embargante)
Fl. 1190
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.871 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.727013/2016-91

Pois bem, a Embargante alega que com a revogação de parte das disposições do art. 182
da Lei n. 6.404, de 15/12/76, pelo art. 10 da Lei n. 11.638, de 28/12/07, o valor dos
incentivos fiscais passaram a ser contabilizados nos resultados da empresa, de forma
que correspondem a um acréscimo patrimonial.
Contudo, ao contrário do que entende a Embargante, o acórdão concluiu que as
capitalizações procedidas com recursos advindos da Reserva de Incentivos Fiscais e
Reserva de Capital não integram aquelas que podem majorar o custo de aquisição das
ações para efeito de ganho de capital da pessoa física.
[...]
Embora despiciendo à rejeição dos Embargos quanto à matéria, vale citar que esse
entendimento se coaduna com o que foi proferido no Acórdão no 2201-003.9551:
Em sua defesa, o RECORRENTE argumenta que: (i) a extinta reserva de
correção monetária do capital só servia para aumento do capital social, não
gerava qualquer acréscimo para o sócio ou acionista da empresa; e (ii) a reserva
de capital oriunda de incentivos fiscais tinham origem nos resultados da
empresa, não havendo dúvida que os incentivos fiscais correspondem a um
acréscimo patrimonial.
No entanto, entendo que está correta a posição adotada pela fiscalização. É que o
art. 135 do RIR/99 disciplina que, quando houver incorporação de lucros ou de
reservas constituídas com esses lucros, o custo de aquisição desse aumento de
capital será igual à parcela do lucro ou reserva capitalizado:
Art. 135. No caso de quotas ou ações distribuídas em decorrência de
aumento de capital ou incorporação de lucros apurados a partir do mês
de janeiro de 1996, ou de reservas constituídas com esses lucros, o custo
de aquisição será igual à parcela do lucro ou reserva capitalizado, que
corresponder ao sócio ou acionista”
Neste sentido, a reserva de incentivos fiscais não é constituída pelos lucros da
empresa, mas sim por subvenções para investimento concedidas pelo governo à
empresa. A Lei n° 11.638/07 determina que tal subvenção deve transitar pela
receita, porém, quando da apuração do resultado do exercício, essa parcela é
retirada do cômputo do lucro e passa a integrar a conta no PL denominada de
Reserva de Incentivos Fiscais (art. 195-A da Lei no 6.404/76):
“Art. 195-A. A assembléia geral poderá, por proposta dos órgãos de
administração, destinar para a reserva de incentivos fiscais a parcela do
lucro líquido decorrente de doações ou subvenções governamentais para
investimentos, que poderá ser excluída da base de cálculo do dividendo
obrigatório (inciso I do caput do art. 202 desta Lei)
Como fica no PL, representa sim um certo "valor" para a empresa. No entanto,
tal reserva não é abastecida com lucros da pessoa jurídica, mas sim com parcela
das subvenções governamentais. Ou seja, eventual capitalização de tal reserva
não representa um custo em relação aos sócios.
A ementa foi assim redigida no que se refere à matéria:
AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL. INCORPORAÇÃO DE RESERVAS.
CUSTO DE AQUISIÇÃO.
Apenas integra o custo de aquisição o aumento de capital realizado mediante
incorporação de lucros ou de reservas constituídas com esses lucros, hipótese em
que o custo de aquisição será igual à parcela do lucro ou reserva capitalizado.
Neste sentido, reservas não constituídas pelos lucros da empresa não podem
compor o custo de aquisição de cotas/ações quando da capitalização.

1 Porcesso no 10880.727003/2016-55, referente ao cônjuge da Embargante.
Fl. 1191
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.871 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.727013/2016-91

A reserva de incentivos fiscais não é constituída pelos lucros da empresa, mas
sim por subvenções para investimento concedidas pelo governo. Ou seja,
eventual capitalização de tal reserva não representa um custo em relação aos
sócios. O mesmo entendimento deve ser observado em relação às reservas de
capital, eis que a lei distinguiu claramente as reservas de capital das reservas de
lucros, quer quanto à sua constituição, quer quanto ao destino de seus saldos.
[...]
Por conseguinte, nota-se que estamos diante de uma oposição de argumentos
(irresignação de mérito), e não vício no enfrentamento da matéria. Logo, não procede a
alegada omissão.
(iii) Das alegadas omissão e contradição quanto à submissão do valor total de
venda das ações à apuração do ganho de capital.
A Embargante suscita os vícios nos seguintes termos (fls. 1.163 a 1.165):
20. O v. acórdão recorrido manteve a conclusão fiscal e da r. decisão de 1a
instância no sentido de que teria sido indevidamente desconsiderado, na
apuração do ganho de capital, o montante de R$ 29.987.710,00 do preço de
venda. Observe-se a conclusão do r. aresto:
Compensação de valores com o cônjuge
A Recorrente manifesta que os R$ 29.987.710,00 foram excluídos do valor da
alienação quando da apuração do ganho de capital, porque referida quantia foi
recebida mediante compensação contratualmente ajustada com seu cônjuge, Sr.
Mitsuo Matsunaga. Mais especificamente, o cônjuge era devedor da Yoki, pois
dela adquiriu 4 (quatro) imóveis e a totalidade das ações representativas do
capital da empresa Indemil, dívida compensada com o crédito remanescente de
igual valor que a Recorrente detinha com a General Mills.
Tocante a isso, acertada a decisão de origem, cujos fundamentos transcrevemos:
[...]
85 - Conclui-se, após os esclarecimentos acima, que o valor a ser
considerado como de alienação das ações da Yoki são os constantes do
quadro inserido no parágrafo 68 retro, ou seja R$ 594,025.260,00 (1a
parcela) e R$ 8.920.120,00 (2a parcela). O fato de a contribuinte ter
adquirido 4 imóveis, por R$ 2.000.000,00, com parte dessa venda não a
autorizava a deduzir tal valor na apuração do imposto incidente sobro o
ganho de capital.
86 - Da mesma forma, a parcela do valor a que teria direito pela venda da
Yoki utilizada para abater a aquisição da Indemil não pode ser deduzido
da base de cálculo do imposto de renda incidente sobre o ganho de
capital, por absoluta falta de previsão legal.
87 - Portanto, estaremos considerando no cálculo do imposto de renda
incidente sobre o ganho de capital, como valor de venda das ações da
Yoki, aqueles inseridos no quadro do parágrafo 68 acima.

68 - Portanto, em conformidade ao seu percentual de participação no
capital da empresa, era de se esperar que os valores recebidos pela
contribuinte sobre os pagamentos efetuadas pela General Mills, fossem os
demonstrados abaixo:
Fl. 1192
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.871 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.727013/2016-91

69 - Pelas informações da contribuinte, comprovados pelos depósitos
efetuados em sua conta bancária, vê-se que a 2a parcela recebida, no valor
de R$ 8.920.120,39, guarda proporcionalidade com o percentual do
capitai por ela detido. No entanto, os R$ 564.037.550,85, recebido em
agosto de 2012 a título de 1 a parcela, está R$ 29.987.709,38 menor do
que teria direito, dada a sua participação percentual no capital da empresa.
Nada há para acrescer ao exame feito no curso da autuação.
21. Não obstante, o v. aresto omitiu-se quanto à comprovação, por farta
documentação, que, com exceção da parcela do preço de venda no valor de R$
17.313.897,23, correspondente ao lote de 1.497.018 ações, cujo ganho de capital
foi considerado isento de IR, por força das disposições do Decreto-lei
1.510/1976, a Embargante não deixou de tributar nenhum outro valor. E todo o
valor da venda das referidas ações foi considerado para fins de apuração do
ganho de capital tributável, nele incluído a parcela do preço de venda no
montante de R$ 29.987.710,00.
22. A Embargante pede vênia para deixar assentado, mais uma vez, que vendeu a
totalidade das 47.887.814 ações que possuía, representativas do capital social da
YOKI, pelo valor total de R$ 602.945.380,00, pago em duas parcelas: (i) a
primeira, no montante de R$ 594.025.260,23, em 1o de agosto de 2012; e (ii) a
segunda, no importe de R$ 8.920.120,27, em outubro do mesmo ano, tendo todo
esse montante, com exceção, vale repetir, da parcela do preço considerada isenta
do IR, sido sim levado à tributação conforme devidamente comprovado pelo
DAGC – Demonstrativo de Apuração do Ganho de Capital constante da DIRF
do exercício de 2013, ano calendário de 2012, tempestivamente entregue,
devidamente transcrito no item 49 do TVF e também pelo comprovante de
recolhimento do IR devido sobre a referida alienação, no montante de R$
72.375.754,36, que foi apurado como segue:

23. Observe-se, do acima demonstrado, que a totalidade do preço recebido pela
venda foi considerado na apuração do IR devido sobre o ganho de capital,
incluindo-se a mencionada parcela de R$ 29.987.709,38, que, no entender do
agente fiscal, não teria sido considerado como parte do preço de venda, vez que
foi recebido em bens e direitos e não em dinheiro. Assim, sob este aspecto, a
apuração do IR devido na operação deve ser considerada absolutamente correta,
vez que o preço total recebido da GENERAL MILLS, de R$ 602.948.331,00,
foi, inequivocamente considerado na apuração, pela Embargante, do GANHO
DE CAPITAL SUJEITO À TRIBUTAÇÃO EM RAZÃO DA ALIENAÇÃO DE
SUAS AÇÕES, NÃO HAVENDO, PORTANTO, A ALEGADA SUPRESSÃO
DE VALORES.
[...]
25. Além disto, a manutenção da decisão proferida acaba por exigir o Imposto de
Renda tanto sobre a parcela do preço que, como se viu, foi devidamente
considerada no cálculo do ganho de capital devidamente tributado, como sobre a
parcela do preço das ações que a Embargante considerou como integrante do
ganho de capital isento do imposto por se referir a ações contempladas pelo
disposto no Decreto-lei n. 1.510, de 1976, que foi indeferido pelo julgado, o que
constitui contradição a ser eliminada da referida decisão.
Fl. 1193
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-010.871 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.727013/2016-91

(Grifos da Embargante)
Da leitura do inteiro teor do acórdão, entende-se assistir razão à Embargante.
De fato, tanto em sua impugnação como em seu recurso voluntário a Embargante alega
que o valor de R$ 29.987.709,38 foi incluído na apuração do Ganho de Capital na
venda das ações da Yoki, não tendo ocorrido a supressão de valores. Reforça que tal
alegação pode ser comprovada nos autos do processo.
Contudo, consta no acórdão embargado:
A Recorrente manifesta que os R$ 29.987.710,00 foram excluídos do valor da
alienação quando da apuração do ganho de capital, porque referida quantia foi
recebida mediante compensação contratualmente ajustada com seu cônjuge, Sr.
Mitsuo Matsunaga. Mais especificamente, o cônjuge era devedor da Yoki, pois
dela adquiriu 4 (quatro) imóveis e a totalidade das ações representativas do
capital da empresa Indemil, dívida compensada com o crédito remanescente de
igual valor que a Recorrente detinha com a General Mills.
Ainda, em análise aos autos, constata-se que, nos “Demonstrativos da Apuração dos
Ganhos de Capital”, à fl. 471, em relação à primeira parcela da venda, realizada em
1/8/12, constam informações divergentes daquelas apresentadas pela fiscalização e
reproduzidas no acórdão embargado.
Dessa forma, entende-se presente a omissão e a contradição apontadas, a qual deverá
ser apreciada e sanada pela Turma.
(Destaques no original)
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Admissibilidade
Ditos embargos foram opostos tempestivamente, mas restaram admitidas apenas
as omissão e contradição atinentes à suposta “submissão do valor total de venda das ações à
apuração do ganho de capital” (item iii). Logo, embora atendidos os demais pressupostos de
admissibilidade previstos no § 1o do art. 65 do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, dele conheço
parcialmente, apreciando-se somente a matéria acolhida no reportado Despacho de
Admissibilidade.

Escopo do julgamento
Na parte admitida, o voto condutor da decisão embargada firmou o entendimento
de que R$ 29.987.710,00 foram excluídos do valor da alienação quando da apuração do ganho de
capital, porque referida quantia foi recebida mediante compensação contratualmente ajustada
entre a Recorrente e o seu cônjuge. Portanto, o deslinde da controvérsia está em confirmar ou
refutar manifestada exclusão.
Compensação de valores com o cônjuge
Consoante se vê na “DIRPF/2013 - Rendimentos Isentos e Não Tributáveis”, a
Embargante não declarou os R$ 17.313.897,23 como rendimentos isentos quando da apuração
do ganho de capital, contrariamente ao que afirma no parágrafo 21 dos embargos opostos.
Confira-se:
Fl. 1194
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-010.871 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.727013/2016-91

Rendimentos Isentos e Não Tributáveis (processo digital, fls. 468 e 469):

[...]

Embargos de declaração (processo digital, fls. 1.164):
21. Não obstante, o v. aresto omitiu-se quanto à comprovação, por farta
documentação, que, com exceção da parcela do preço de venda no valor de R$
17.313.897,23, correspondente ao lote de 1.497.018 ações, cujo ganho de capital foi
considerado isento de IR, por força das disposições do Decreto-lei 1.510/1976, a
Embargante não deixou de tributar nenhum outro valor. E todo o valor da venda
das referidas ações foi considerado para fins de apuração do ganho de capital
tributável, nele incluído a parcela do preço de venda no montante de R$
29.987.710,00.
(Destaque no original)
A propósito, vale registrar que a indevida isenção alegada é matéria não mais em
discussão nesta seara recursal.
Convém ressaltar que, nos termos vistos na “DIRPF/2013 - Demonstrativos da
Apuração dos Ganhos de Capital – 1a parcela – 1/8/2012”, a Embargante não declarou o correto
valor de alienação de R$ 594.025.260,00, mas tão somente R$ 575.180.754,10, restando R$
18.844.506,13 sem oferecimento à tributação. Contudo, em seus embargos, admite que dita
parcela perfez o reportado montante de R$ 594.025.260,00, aduzindo ela que manifestada
divergência se referiu à suposta isenção, como visto, já reconhecidamente indevida. Confira-se:
Demonstrativos da Apuração dos Ganhos de Capital (processo digital, fl.
471):

Embargos de declaração (processo digital, fls. 1.164):
22. A Embargante pede vênia para deixar assentado, mais uma vez, que vendeu a
totalidade das 47.887.814 ações que possuía, representativas do capital social da YOKI,
pelo valor total de R$ 602.945.380,00, pago em duas parcelas: (i) a primeira, no
montante de R$ 594.025.260,23, em 1o de agosto de 2012; e (ii) a segunda, no importe
de R$ 8.920.120,27, em outubro do mesmo ano, tendo todo esse montante, com
exceção, vale repetir, da parcela do preço considerada isenta do IR, sido sim levado à
tributação conforme devidamente comprovado pelo DAGC – Demonstrativo de
Fl. 1195
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-010.871 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.727013/2016-91

Apuração do Ganho de Capital constante da DIRF do exercício de 2013, ano calendário
de 2012, tempestivamente entregue, devidamente transcrito no item 49 do TVF e
também pelo comprovante de recolhimento do IR devido sobre a referida alienação, no
montante de R$ 72.375.754,36, que foi apurado como segue:
Acareando o até então posto, tocante ao valor de alienação, infere-se que referido
lançamento objetivou tão somente constituir o crédito tributário decorrente da reportada omissão
(R$ 18.844.506,13).Confira-se:
Termo de Verificação Fiscal (processo digital, fls. 22, 23, 38 e 39):

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

Fl. 1196
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-010.871 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.727013/2016-91

Auto de Infração (processo digital, fl. 5):

Não obstante o anteriormente exposto, realmente se constata imprecisão textual
no acórdão de impugnação, matéria replicada no acórdão embargado com fulcro nos §§ 1o e 3o
do art. 57 do Anexo II do RICARF. Mais especificamente, o julgador de origem manifestou que ditos
R$ 29.987.710,00 foram integralmente excluídos do valor da alienação, o que, como se viu, não
procede, eis que os valores de alienação declarado pela Contribuinte e constante do auto de
infração são R$ 575.180.754,10 e R$ 594.025.260,00 respectivamente, restando apenas a
divergência lançada de R$ 18.844.506,13.
Acórdão recorrido (processo digital, fl. 1.140 e 1.141):
Nessa perspectiva, quanto às “compensação de valores com o cônjuge” e “ganho de
capital na doação de bens a valor de mercado”, a Recorrente basicamente reiterou os
termos da impugnação, nada acrescentando que pudesse alterar o julgamento a quo.
Logo, tendo em vista minha concordância com os fundamentos do Colegiado de origem
e amparado no reportado preceito regimental, adoto as razões de decidir constantes no
voto condutor do respectivo acórdão, nestes termos:
Compensação de valores com o cônjuge
A Recorrente manifesta que os R$ 29.987.710,00 foram excluídos do valor da alienação
quando da apuração do ganho de capital, porque referida quantia foi recebida mediante
compensação contratualmente ajustada com seu cônjuge, Sr. Mitsuo Matsunaga. Mais
especificamente, o cônjuge era devedor da Yoki, pois dela adquiriu 4 (quatro) imóveis e
a totalidade das ações representativas do capital da empresa Indemil, dívida compensada
com o crédito remanescente de igual valor que a Recorrente detinha com a General
Mills.
Tocante a isso, acertada a decisão de origem, cujos fundamentos transcrevemos:
[...]
85 - Conclui-se, após os esclarecimentos acima, que o valor a ser considerado
como de alienação das ações da Yokl são os constantes do quadro inserido no
parágrafo 68 retro, ou seja R$ 594,025.260,00 (1a parcela) e R$ 8.920.120,00 (2a
parcela). O fato de a contribuinte ter adquirido 4 imóveis, por R$ 2.000.000,00,
Fl. 1197
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-010.871 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.727013/2016-91

com parte dessa venda não a autorizava a deduzir tal valor na apuração do
imposto incidente sobro o ganho de capital.
86 - Da mesma forma, a parcela do valor a que teria direito pela venda da Yoki
utilizada para abater a aquisição da Indemil não pode ser deduzido da base de
cálculo do imposto de renda incidente sobre o ganho de capital, por absoluta
falta de previsão legal.
87 - Portanto, estaremos considerando no cálculo do imposto de renda incidente
sobre o ganho de capital, como valor de venda das ações da Yoki, aqueles
inseridos no quadro do parágrafo 68 acima.
[...]
69 - Pelas informações da contribuinte, comprovados pelos depósitos
efetuados em sua conta bancária, vê-se que a 2a parcela recebida, no valor
de R$ 8.920.120,39, guarda proporcionalidade com o percentual do
capitai por ela detido. No entanto, os R$ 564.037.550,85, recebido em
agosto de 2012 a título de 1a parcela, está R$ 29.987.709,38 menor do
que teria direito, dada a sua participação percentual no capital da empresa.
Nada há para acrescer ao exame feito no curso da autuação.
Por oportuno, ressalta-se que o suposto equívoco do acórdão recorrido teve por
origem as informações prestadas pela própria Recorrente, ao admitir que o valor de alienação
correspondente à primeira parcela perfez R$ 594,025.260,00, mas, na apuração do ganho de
capital, declarou ser ele de apenas R$ 575.180.754,10 (R$ 18.844.506,13 a menos), nada dele
informando como se isento fosse, alegação vinda com a impugnação. Ademais, em atendimento
a intimação da fiscalização, esclarece que referidos R$ 29.987.709,38 correspondem a “dedução
de parcela do pagamento” proveniente da compensação de valores com o cônjuge. Confira-se:
Termo de Verificação Fiscal (processo digital, fls. 13 e 14):

[...]

[...]

Fl. 1198
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-010.871 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.727013/2016-91

[...]

Arrematando o até então dito, infere-se que os R$ 29.987.710,00 não integraram
a base de cálculo da reportada autuação, mas tão somente a quantia de R$ 18.844.506,13
correspondente à diferença entre o valor de alienação admitido pela Recorrente no montante de
R$ 594,025.260,00 e os R$ 575.180.754,10 por ela considerados na apuração do ganho de
capital. Ademais, até mesmo na impugnação - quando a Recorrente inaugura o argumento de
que parcela do valor alienado é isenta – argumento replicado no recurso e embargos, ela se
reporta à suposta quantia de R$ 17.313.897,23, divergindo da manifestada diferença verificada
(R$ 18.844.506,13). Confira-se (processo digital, fl. 1.155)
i) 1.497.018 ações, com valor de venda total de R$ 17.313.897,23, foram excluídas do
cálculo do ganho de capital por estarem elas isentas do imposto, em razão das
disposições do Decreto-lei 1.510/1976, e,
Nessa perspectiva, nos termos já conhecidos, vez que a Contribuinte não
declarou rendimento isento referente à suposta isenção alegada, assim como reconhecidamente
reduziu o valor de alienação da participação societária referente à primeira parcela, declarando
apenas R$ 575.180.754,10, nada há nos autos provando a origem da quantia tida por não
declarada. Logo, o fato do acórdão embargado, a exemplo do já transcrito parágrafo 85, afastar
a possibilidade da Recorrente não tributar supostos valores compensados com o cônjuge tem
pertinência temática com a matéria controvertida, o que refuta as omissão e contradição
aventadas.
Assim entendido, já que a autuação considerou o correto valor de alienação
admitido pela Embargante (R$ 594.025.260,23), bem como deduziu
o imposto
originariamente por ela apurado de R$ 71.037.736,30, não me parece haver raciocínio
indutivo que permita se considerar razoável suposta conclusão reconhecendo ditas omissão e
contradição para excluir os R$ 29.987.709,38 da base de cálculo do imposto apurado. Afinal,
pensar de modo inverso implica arredar da tributação, sem amparo legal, rendimento
notoriamente tributável, aí se considerando não o manifestado valor de alienação, mas somente
R$ 564.037.550,85, quantia inferior àquela declarada originariamente pela Recorrente, que foi
de R$ 575.180.754,10 e resultou imposto devido e deduzido pela fiscalização na quantia de R$
71.037.736,30.
Nestes termos, quanto este item “(iii)”, também entendo não haver omissão
acerca de matéria que a turma deveria se pronunciar e, muito menos, contradição entre a decisão
e os seus fundamentos.

Fl. 1199
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-010.871 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.727013/2016-91

Conclusão
Ante o exposto, acolho os embargos admitidos, sanando a omissão apontada no
seu Despacho de Admissibilidade, para integrar a decisão embargada, sem efeitos infringentes,
nos termos do presente voto.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz
.

Fl. 1200
DF CARF MF
Original